Tribunal: TJSP
Processo: 2208911-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – LEI No 11.960/09 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NO JULGAMENTO DA ADI 4.357 E NO RE 870.947, NO TOCANTE AO USO DA TR PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF E DO TEMA 905 DO STJ – OBREIRO QUE É ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – LEI No 11.960/09 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NO JULGAMENTO DA ADI 4.357 E NO RE 870.947, NO TOCANTE AO USO DA TR PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF E DO TEMA 905 DO STJ – OBREIRO QUE É ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E VERBAS SUCUMBENCIAIS, SEGUNDO DISPÕE O ART. 129 DA LEI 8.213/91 - RECURSO PROVIDO.